Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-34.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000299-34.2023.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GISELLE CARDOSO NEVES Advogado(s): JOSE ALEX DE MAGALHAES CHAVES, PATRICIA ARAUJO SACRAMENTO, CARLOS BRITO DA PALMA, GILMAR CESAR DE MELO CHAVES APELADO: MUNICIPIO DE BOTUPORA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E FGTS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO TST E ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART 85, § 4º, II, DO CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000299-34.2023.8.05.0254, em que é apelante GISELLE CARDOSO NEVES e apelado o MUNICIPIO DE BOTUPORA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça